Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E S P A C H O Cuida-se apelação interposta por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, contra sentença proferida em cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, foi juntado aos autos o documento de ID 49260259, o qual noticia a cessão do crédito, objeto dos autos. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do referido documento e para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento do julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator